Tribunal: STF
Processo: Rcl 81299
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Roberto Pires Amaje, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 0103488-74.2025.8.26.9061, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no ARE 748.371/MT (Tema 660 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Após a prolação da sentença de improcedência, o Reclamante interpôs tempestivamente Recurso Inominado. Contudo, em razão de um equívoco material no recolhimento das custas, posteriormente sanado, o Juízo do Juizado Especial Cível de Itaquaquecetuba indeferiu a remessa do recurso ao Colégio Recursal, sob alegação de deserção, ainda que o erro tenha sido corrigido. Essa conduta violou o direito ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.



    Diante dessa negativa, o Reclamante impetrou Mandado de Segurança (processo nº 0103488-74.2025.8.26.9061), alegando violação ao art. 5º, inciso XXXV e inciso LXIX da Constituição Federal, bem como ao art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 334 do Código de Processo Civil. Ressaltou-se que a negativa de remessa, mesmo após a correção das custas, contrariou o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e o da cooperatividade processual.



    [...]



    O Mandado de Segurança, entretanto, foi extinto sem resolução do mérito. Segundo o acórdão da 7ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do processo nº 0103488-74.2025.8.26.9061, entendeu-se que a impetração seria incabível diante da existência de via recursal adequada, qual seja, o agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado no Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº 0000013-36.2022.8.26.9020.



    [...]



    Sustentou-se que, ainda que se reconhecesse o cabimento do agravo de instrumento, seria perfeitamente viável a conversão do Mandado de Segurança em recurso adequado, ante a boa-fé, a tempestividade e a dúvida objetiva quanto à via recursal cabível, nos termos da jurisprudência pacificada do E. Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    [...]



    No presente caso, o Reclamante interpôs AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, no qual reiterou a alegação de violação direta à Constituição Federal, fundamentando-se nos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV e XXXII, e 170, V, da Carta Magna. Destacou que a negativa de remessa do Recurso Inominado, mesmo após a correção das custas, assim como a extinção do Mandado de Segurança sem apreciação do mérito, configuram supressão de instância evidente. No referido agravo, também foi invocado expressamente o Tema 660 da Repercussão Geral, demonstrando o perfeito enquadramento da hipótese nos precedentes firmados pelo E. Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Neste caso, a autoridade do precedente foi desvirtuada para obstar, de maneira indevida, o acesso à jurisdição constitucional, em manifesta supressão de instância. A consequência prática desse desvio é o impedimento ao controle de constitucionalidade difuso em prejuízo do jurisdicionado, contrariando, inclusive, o art. 5º, inciso XXXV, da C.F., segundo o qual 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'.



     Importante ressaltar que o próprio E. Supremo Tribunal Federal já afirmou, de forma reiterada, que a aplicação dos temas de repercussão geral deve ser feita de forma contextual e fundamentada, considerando-se os contornos fáticos e jurídicos de cada demanda, como decidido, por exemplo, na Rcl 28.283 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli) e na Rcl 28.751 AgR (Rel. Min. Edson Fachin).



    [...]



    O indeferimento genérico e imotivado do Recurso Extraordinário, sob a alegação de repercussão geral previamente decidida, sem analisar os elementos fáticos do caso, compromete a segurança jurídica, a coerência jurisprudencial e a legitimidade do sistema de precedentes (doc. 1, p. 2-11).



    Requer:  



    c) Ao final, o provimento definitivo da presente Reclamação, com a cassação do acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário, com o exame das alegações do Reclamante no mérito, à luz das teses firmadas por esta Corte Suprema (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



     De acordo com a base empírica da decisão reclamada, ocorreu o transito em julgado, o que obsta o conhecimento da reclamação constitucional, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC e da Súmula 734/STF. 



    Porém, ainda que assim não fosse, a reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante.



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    Neste sentido, o seguinte precedente:



    "1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar - STM que não conheceu de agravo do art. 1.021 do CPC, mantendo decisão que obstou o trâmite de recurso extraordinário por estar o acórdão impugnado de acordo com decisão proferida no HC 130.793, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou a recepção do art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto) pela Constituição Federal (doc. 2, fls. 4). 2. O reclamante alega usurpação da competência do STF para determinar qual tema possui repercussão geral, tendo em vista que a tese acerca da recepção do art. 195 do CPM não foi julgada pela Corte. Requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo interno seja conhecido com agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC). 3. É o relatório. Decido. 4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 5 Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 6. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, o agravo em recurso extraordinário é o recurso próprio contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, configurando erro grosseiro a interposição do agravo interno previsto no 1.030, § 2º, do CPC/2015 , o qual impugna decisão que aplica tese firmada em julgamento de repercussão geral ou recursos repetitivos. 7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo sido correta a decisão que não conheceu do agravo interno por erro grosseiro (doc. 3, fls. 53/54). 9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Resta prejudicada a análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se.(Rcl 36551 / PR, Relator Min. Roberto Barroso, Julgamento: 28/08/2019)"



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem (doc. 12 , p. 1-2 – grifei). 



    A tese fixada no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 660 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 748.371 RG/MT são aplicáveis ao caso concreto.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que, com base no Tema 660 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. 2. O recurso extraordinário interposto alegou afronta ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF), razão pela qual não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 660-RG. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 60.672 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2023).  



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado com ele se revela harmônico. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 60.079 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental desprovido (Rcl 67.983 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024).   



    Confiram-se também as decisões a seguir: Rcl 60.266/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; e RE 1.418.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/4/2024.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator